Tribunal: TJDFT
Processo: 0701265-58.2021.8.07.9000
Órgão julgador: GILMAR TADEU SORIANO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-10-14
Data de publicação: 2021-10-19

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO QUE, NA ORIGEM, INDEFERIU A TUTELA DE URGÊNCIA – PROBABILIDADE DO DIREITO – PRESENÇA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Por ocasião do exame do pedido de antecipação da pretensão recursal proferi a seguinte decisão:
“Agravo de instrumento interposto por MARCOS DE QUEIROZ MONTEIRO em que se pretende a antecipação da pretensão recursal. Na origem, a parte autora e ora agravante, que formulou o requerimento de vacância do cargo de monitor da Secretaria de Estado de Educação em razão de posse no cargo de Policial Militar da PMDF. Acrescentou que referido pedido foi indeferido porque os cargos são inacumuláveis. Sustentou que outros Servidores tiveram seus requerimentos deferidos e que não haveria razão jurídica para igual benefício lhe fosse concedido.
Requereu a concessão de tutela de urgência para que fosse suspenso o lançamento de faltas. O pedido de tutela de urgência foi indeferido ao fundamento de que as alegações unicamente da parte autora não são insuficientes para suspender a presunção de legitimidade do ato administrativo, ou seja, se de faz necessária a apresentação de defesa do Distrito Federal.
DECIDO.
O art. 1.019, inciso I do CPC confere ao Relator a atribuição para conceder a antecipação da tutela da pretensão recursal, podendo também conceder efeito suspensivo ao recurso. E no presente caso restou demonstrada, em análise preliminar, a urgência da medida ou a probabilidade do direito.
A solução da controvérsia passa pelo confronto da situação funcional do ora
Agravante como o art. 54 da Lei Complementar Distrital n. 840/2011, que dispõe:
“Art. 54. Ao tomar posse em outro cargo inacumulável de qualquer órgão, autarquia ou fundação do Distrito Federal, o servidor estável pode pedir a vacância do cargo efetivo por ele ocupado, observando-se o seguinte:
I – durante o prazo de que trata o art. 32, o servidor pode retornar ao cargo anteriormente ocupado, nos casos previstos no art. 37; II – o cargo para o qual se pediu vacância pode ser provido pela administração pública.”
Por seu turno, dispõe a LCD 840/2011 diz assim a respeito das exceções de proibição de cumulação de cargos púbicos:
“Art. 46. É proibida a acumulação remunerada de cargos públicos, exceto, quando houver compatibilidade de horários, para:
I – dois cargos de professor;
II – um cargo de professor com outro técnico ou científico;
III – dois cargos ou empregos privativos de profissionais de saúde, com profissões regulamentadas.
§ 1o Presume-se como cargo de natureza técnica ou científica, para os fins do inciso II, qualquer cargo público para o qual se exija educação superior ou educação profissional, ministrada na forma e nas condições previstas na Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional.
§ 2o A proibição de acumular estende-se:
I – a empregos e funções e abrange autarquias, fundações, empresas públicas, sociedades de economia mista, suas subsidiárias e sociedades controladas direta ou indiretamente pelo poder público;
II – aos proventos de aposentadoria pagos por regime próprio de previdência social do Distrito Federal, da União, de Estado ou Município, ressalvados os proventos decorrentes de cargo acumulável na forma deste artigo.
§ 3o O servidor que acumular licitamente cargo público fica obrigado a comprovar anualmente a compatibilidade de horários.”
Em exame preliminar, a acumulação dos cargos de monitor e de policial militar, indica que nenhum dois tenha natureza técnica. Assim, os requisitos para se requerer a vacância, prima facie, preenche a verossimilhança da alegação, porquanto: 1) os cargos são inacumuláveis; 2) o servidor é estável (admitido em 01.07.2011); 3) A PMDF é órgão do Distrito Federal, ainda que tenha regramento específico.
Ante a iminência de lançamento de faltas, decorrente do indeferimento do requerimento formulado pelo servidor, com consequências de difícil reparação, se faz necessária a concessão da antecipação da pretensão recursal, sem que isso importe em pagamento de verba salarial qualquer natureza ao Servidor.
Assim, nesse momento DEFIRO a antecipação da pretensão recursal, para suspender a aplicação de faltas ao Servidor decorrente do indeferimento do pedido de vacância do cargo, sem que isso implique no pagamento de qualquer verba de natureza estatutária, notadamente pagamento de salário. Os atos de cumprimento da decisão ficarão a cargo do juízo onde se encontra o processo na origem.
Intimem-se a parte Agravada para responder ao recurso, com eventual nova análise diante do apresentado.
Dispensado o envio de informações.”
2. Em contrarrazões, o Agravado argumentou a inexistência de requisitos para a declaração de vacância e a impossibilidade legal de eventual recondução ao cargo originário, porque um cargo tem natureza civil e outro, militar.
3. O contexto jurídico não sofreu qualquer alteração, porque, como dito linhas acima, sobressai do caso concreto a impossibilidade de cumulação dos cargos e a estabilidade do servidor no cargo junto à Secretaria de Estado de Educação do Distrito Federal. Irrelevante para a solução da lide a distinção quanto à natureza dos cargos ocupados (civil e militar). É o caso, então, de se manter o mesmo entendimento adotado quando da decisão que antecipou a pretensão recursal.
4. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
Para reformar a decisão agravada, nos termos da decisão que antecipou a pretensão recursal.
5. Decisão proferida na forma do a rt. 46, da Lei no 9.099/95, servindo a ementa como acórdão.
6. Sem custas adicionais e sem condenação em honorários advocatícios, ante a ausência de recorrente vencido.